Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. MODIFICAÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL OBSERVADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência dos pedidos autorais. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Cediço que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124). 2.1. No caso, a ação é útil e necessária ao autor/apelante para buscar o direito a que alega fazer jus. E, com base na Lei 14.181/2021, vencida a primeira fase, também denominada conciliatória, remanesce interesse do devedor em buscar a revisão e repactuação das dívidas remanescentes. Preliminar rejeitada.
3. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). E a apontada irregularidade (“ausência de comprovação da renda familiar e ausência de comprovação das despesas”) não se configurou na hipótese, tendo em vista a especificação dos pleitos pelo autor na inicial, além da juntada de comprovante de seus rendimentos mensais e indicação dos contratos os quais visa incluir em repactuação.
4. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual os apelados não se desincumbiram (art. 373 do CPC). Gratuidade de justiça que deve ser mantida.
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o regime do superendividamento, inclusive a contratos de crédito consignado, com instauração da fase judicial e plano compulsório previstos no art. 104-B do CDC; e (ii) estabelecer se é viável impor aos credores o limite de 30% da renda líquida do devedor para pagamento das dívidas.
6. A finalidade da Lei do Superendividamento (14.181/2021) é aperfeiçoar o regramento sobre o crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, entendido como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade de débitos sem comprometimento do “mínimo existencial”, este regulamentado pelo Decreto 11.567/2023 e fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais). 6.1. Mesmo após os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento (observado o limite de 35%, excetuado aqueles de cartão de crédito), resta salário líquido valor superior a 15 (quinze) vezes o que estabelecido pelo legislador como mínimo existencial. 6.2. Embora haja comprometimento significativo da renda do apelante, não é possível enquadrá-lo como superendividado nos termos da Lei 14.181/2021 e dos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023.
7. Não há como impor aos credores, indiscriminadamente, o limite de desconto de 30% da renda líquida do devedor para pagamento das dívidas por ele contraídas.
8. Recurso conhecido e desprovido.